Tribunal: STF
Processo: RHC 237728
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Arialdo Oliveira dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 840.117/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    ARIALDO OLIVEIRA DOS SANTOS alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Revisão Criminal n. 10272-32.2023.8.16.0000. 



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal. 



    A defesa afirma que o não conhecimento do pedido revisional implicou denegação de justiça e aponta fragilidade probatória para a condenação, ao argumento de que “não se olvida que a palavra da vítima possui um grande valor probatório em crimes de violência doméstica, porém, desde que corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu no caso em julgamento” (fl. 12). 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa parte, pela denegação da ordem (fls. 43-45). (eDOC 17)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 31)



    Nesta Corte, o recorrente requer, em suma, “o conhecimento e o provimento do presente Recurso em Habeas Corpus para reconhecer a nulidade do julgamento da Revisão Criminal proferido pela 1ª Câmara Criminal do TJ/PR e desde logo reconhecer a falta de justa causa para a condenação de molde a ser absolvido o ora recorrente.”(eDOC 38)



    É o relatório.



    Decido.



    Não tem razão o recorrente.



    Após sofrer condenação, o recorrente decidiu não apelar. Depois do trânsito em julgado, optou por ajuizar revisão criminal, não conhecida porque o recorrente sequer se insurgiu contra a sentença.



    O habeas corpus, de igual modo, não foi conhecido.



    O mérito da controvérsia, assim, não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Não há qualquer ilegalidade na decisão dimanada do Tribunal de Justiça, porquanto, de fato, não faz sentido uma revisão criminal para questionar uma sentença da qual não se apelou.



    Frise-se, ainda, que, nestes autos, não se impugna eventual desídia profissional ou perda de prazo, de modo que a ausência da apelação, com efeito, revela opção do recorrente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente